Tribunal: TJSP
Processo: 2130237-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2130237-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que são agravantes MARIA
ANGÉLICA MACIEL ZANCHETTA e LUIZ PEDRO ZANCHETTA, é agravado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130237-93.2020.8.26.0000 -Voto no 9566
2
VOTO No: 9.566
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2130237-93.2020.8.26.0000
COMARCA: CARAGUATATUBA
AGRAVANTES: MARIA ANGÉLICA MACIEL ZANCHETTA
E OUTRO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Ordem de penhora de valores relativos a
aplicações financeiras dos agravantes. Alegação
de que se trata de valores impenhoráveis, com
base
no
art.
833,
inciso
X,
do
CPC.
Descabimento. Admissibilidade da penhora. Art.
835, inciso I, CPC. Recurso não provido.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
respondido e bem processado por meio do qual querem ver os
agravantes reformada a r. decisão que manteve o bloqueio de
valores constantes de aplicações financeiras em nome da
devedora Maria Angélica Maciel Zanchetta. Sustentam, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130237-93.2020.8.26.0000 -Voto no 9566
3
síntese, que a Sra. Maria Angélica é esposa do ex-empresário e
que sequer era sócia da devedora principal. Alegam que o valor
bloqueado está gerando dificuldades financeiras aos executados e
sua família. Pedem a proteção do art. 833, inciso X, do CPC.
Em contraminuta, o banco recorrido pugna
pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
Trata-se de execução de título extrajudicial
em que houve a ordem de penhora dos valores aplicados em
investimento financeiro em nome dos agravantes. Foi penhorado
o montante de R$ 37.265,17 em aplicação financeira e ainda R$
1.359,96 e R$ 510,90 em conta corrente. Os valores menores
foram liberados, ao passo que o valor constante de aplicação
financeira foi mantido, donde se tirou o presente agravo de
instrumento sob o argumento que se trata de valores
impenhoráveis.
Ocorre, entretanto, que é o texto da lei que
autoriza a penhora de valores constantes de aplicação financeira:
“Art.
835.
A
penhora
observará,
preferencialmente, a seguinte ordem:
I dinheiro, em espécie ou em depósito ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130237-93.2020.8.26.0000 -Voto no 9566
4
aplicação em instituição financeira”
Não bastasse isto, o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça já decidiu sobre o tema:
“É possível a penhora recair sobre
dinheiro, em espécie ou em aplicação
financeira, sem que isso implique violação
do princípio da menor onerosidade para o
devedor.”
(AgInt
no
AREsp
602.834/RS,
Rel.
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
Turma, julgado em 26/09/2017, DJe
05/10/2017)
No mesmo sentido os precedentes dessa
Corte Paulista:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Execução fiscal ICMS Recurso contra
decisão
que
determinou
penhora
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130237-93.2020.8.26.0000 -Voto no 9566
5
dinheiro
em
depósito
ou
aplicação
financeira via Bacen-jud Admissibilidade
Inteligência do art. 11 da Lei n. 6.830/80
e artigos 835 e 854 do Código de Processo
Civil
Aplicação do Provimento n.
21/2006 do CGJ
Decisão mantida

Recurso desprovido.”
(TJ/SP,
Agravo
de
Instrumento
2181133-48.2017.8.26.0000,
Relator
Eduardo Gouvêa, 7a Câmara de Direito
Público, Julgamento: 06/11/2017)
A aplicação financeira constitui reserva de
capital acumulado, porém não ostenta caráter alimentar. Por tal
razão, não há que se falar na impenhorabilidade do artigo 833,
inciso X, do CPC, de modo que resta inaplicável a regra
pretendida pelos agravantes.
A decisão deve ser mantida, com fulcro no
art. 835, inciso I, do CPC, assim como nos precedentes acima
citados.
Diante do exposto, pelo meu voto, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130237-93.2020.8.26.0000 -Voto no 9566
6
recurso é improvido.
DÉCIO RODRIGUES
Relator